Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719767-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO HENRIQUE OLIVEIRA IMPETRANTE: BRUNA DIAS DA SILVA BIATO, JESSYKA ALVES DA SILVA, ERIKA DE SA VASCONCELOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente - denunciado pelos crimes do art. 129, § 1o, I, e art. 157, § 2o, II, ambos do CP (lesão corporal grave e roubo circunstanciando pelo concurso de agentes) – teve a prisão preventiva decretada em 15.2.19 (ID 36561828, p. 2). Sustentam as impetrantes que o processo é nulo por falta de citação pessoal. A citação por edital foi ordenada sem que esgotadas as diligências para encontrar o paciente – que residia na Suíça e não teve ciência da ação penal. E não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente exerce trabalho lícito e tem residência fixa. Não oferece risco à instrução criminal, à ordem pública ou econômica, pois, logo que teve ciência da ação penal, constituiu advogado e se apresentou espontaneamente aos autos para respondê-la. Pede seja expedido salvo-conduto ao paciente para impedir a coação ou restrição à sua liberdade de ir e vir. Consta na decisão que decretou a prisão preventiva que a denúncia foi recebida em 15.5.18, no entanto, frustradas as tentativas de localizar o paciente para citação pessoal, ordenou-se a citação por edital, sem o comparecimento do acusado. O processo e o curso da prescrição foram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP (ID 36561828, p. 2). A prisão preventiva foi mantida nas decisões de 6.5.20, 16.9.21 e 4.2.22 (IDs 36561829, 36561830 e 36561831). Não há nulidade por falta de citação pessoal. A citação por edital foi regular. Desde o recebimento da denúncia foram realizadas diligências para encontrar o paciente que, no entanto, restaram frustradas. No endereço do paciente informado na inicial – Rua quatro, 93, Zona Rural Lagoa Santo Antônio, Paracatu/MG - diligenciou-se três vezes, sendo a última em 19.10.18, consoante certificou oficial de justiça (consulta aos autos de referência). Em relatório de diligência, de 14.2.22, consta que o paciente não foi localizado no Brasil, pois reside em Genebra, Suíça. E não foi possível contatar parentes para informar o endereço dele (consulta aos autos de referência – ID 115698133). Ao contrário do que alegam as impetrantes, o paciente não se apresentou espontaneamente para responder à ação penal nem constituiu advogado, pois sua defesa é patrocinada pela Defensoria Pública (consulta aos autos de referência). O paciente encontra-se foragido há mais de quatro anos. Justificada está a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Não bastasse, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que recebida a denúncia. E também presente o periculum libertatis. O paciente – narra a denúncia -, em 16.1.16, ofendeu a integridade física da vítima, ao golpeá-la com chutes, garrafas e pedras, causando-lhe lesões graves que resultaram em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias. E, após reduzir a capacidade de resistência da vítima, subtraiu dela aparelho celular (ID 36561827, p. 2/5). A última decisão que manteve a prisão preventiva consignou: “Observa-se que a prisão foi decretada como medida necessária para garantia da ordem pública, diante do evidente perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, verificado após análise da gravidade concreta dos crimes e de seus antecedentes criminais. Ressalte-se, ainda, que após o recebimento da denúncia, o réu não foi localizado, razão pela qual foi citado por edital, sendo determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. No caso em tela, os crimes de roubo e lesão corporal foram praticados com o emprego de violência real, causando, inclusive, debilidade permanente de membro da vítima, o que por si revela a gravidade concreta dos delitos e, consequentemente, a necessidade e a adequação da custódia cautelar do acusado para a garantia da ordem pública. Ademais, foi levado em consideração as anotações constantes da folha de antecedentes penais do acusado, que demonstra que ele tem condenações pela prática de dois crimes de roubo e de um crime de furto, o que revela, em princípio, que o crime se tornou o meio de vida do acusado, o qual, em liberdade, encontrará estímulo para o cometimento de novos delitos, vulnerando a ordem pública. Ademais, passados mais de 4 (quatro) anos desde a prática dos fatos e mais de 2 (dois) anos desde a suspensão do processo, o réu ainda não foi localizado, o que demonstra a necessidade da manutenção do decreto prisional, também, como forma de se assegurar a aplicação da lei penal (ID 36561831). A gravidade concreta dos crimes –- lesão corporal grave e roubo circunstanciado cometidos com golpes de garrafa e pedras, que resultaram na incapacidade da vítima para ocupações habituais por mais de trinta dias –- e a reiteração delitiva do paciente –- que registra condenação definitiva anterior por tentativa de roubo (ID 36409064) --, demonstram a periculosidade do paciente e a necessidade da prisão preventiva também para garantia da ordem pública. Ainda que se considere o argumento utilizado pelas impetrantes, de que o paciente tem residência fixa e exerce trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há, assim, constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES